Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017269-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVANTE), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE RURAL DOS AGRAVADOS/DEVEDORES.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida da decisão que considerou concursal o crédito decorrente de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, eis que ele foi constituído antes da aprovação do plano de recuperação dos Agravados/Devedores, destacando-se a vinculação do crédito à atividade rural desenvolvida pelos Agravados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO ALVES PUGA
(
ID. Num. 222221196)
, em face de decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos de Ação Declaratória Desconstitutiva de Garantia de Alienação Fiduciária c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença nº 0003381-38.2017.8.11.0034,
considerou o crédito do Agravante como concursal
, eis que é anterior ao deferimento da recuperação judicial de
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (Agravados)
e
DETERMINOU
a suspensão dos atos expropriatórios durante o período de blindagem.

O Agravante busca a reforma da decisão, para “(...) que seja afastada a suspensão dos autos na origem, determinando-se o regular processamento do Cumprimento de Sentença, vez que o os honorários sucumbenciais devidos ao Agravante não possuem relação com a atividade rural, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §6º, do artigo 49 da LRE, além de terem sido constituídos em data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial”.

Não houve pleito liminar.

Em sede de contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião, por ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação Declaratória Desconstitutiva de Garantia de Alienação Fiduciária c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença nº 0003381-38.2017.8.11.0034, proposta por
MARCELO ALVES PUGA
,
considerou o crédito do Agravante como concursal
, eis que é anterior ao deferimento da recuperação judicial de
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (Agravados)
e
DETERMINOU
a suspensão dos atos expropriatórios durante o período de blindagem.

Direto ao ponto.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão.

É incontestável que os créditos perseguidos pela parte Agravante foram constituídos antes da aprovação do plano de recuperação judicial dos Agravados.

Assim, em consonância com o posicionamento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crédito concursal.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os créditos constituídos antes da aprovação do plano de recuperação judicial são considerados concursais. Conforme recente posicionamento do STJ, a constituição do crédito deve levar em consideração a data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença. No caso dos honorários advocatícios da sucumbência, apenas a decisão judicial transitada em julgado tem o condão de constituir o crédito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.194585-6/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 27/09/2024)

“APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. VALORES COPREENDIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
- Quando o fato gerador for anterior ao pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial e o crédito integrar a classe de credores abrangidas pelo plano, deve ser reconhecida a sua natureza concursal.
- Incide na hipótese dos autos o princípio da causalidade preconizado pelo art. 85 do CPC, segundo qual somente aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. - A causa da extinção da reconvenção, consubstanciada na aprovação do plano de recuperação judicial, não pode ser imputada à apelada, à qual também não se poderia atribuir ciência da existência da recuperação judicial por ter sido homologada após a propositura da presente ação. - Consoante jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus." (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.006085-9/003, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 06/09/2024)

Desse modo, escorreita a decisão impugnada, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
2.
Compulsando o feito, entendo que devem ser acolhidos os pedidos efetuados pela parte executada. Explico.

Sobre a natureza do crédito (concursal ou não)
, faz-se necessário adentrar a discussão sobre a data do fato gerador. Através de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, restou fixada a seguinte tese através de julgamento de recurso repetitivo: “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
- STJ. 2ª Seção. REsp 1842911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1051) (Info 684).

Quanto aos honorários sucumbenciais, tem-se que a sentença é o ato processual que faz surgir o crédito. Deste modo, atentando-se quanto ao princípio da causalidade, pouco importa quando houve trânsito em julgado.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n.

1014122-18.2023.8.11.0000

(...)

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP. (N.U 1014122-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)”.

Dentro do contexto já afirmado, cujo entendimento é de que o crédito é concursal, não há como desvincular a sua origem, qual seja: da atividade rural dos Agravados.

Em sendo assim, considero insubsistente a tese de que não há relação entre a verba honorária sucumbencial e a atividade rural dos Agravados, destacando-se que estes se encontram em recuperação judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025